Tribunal: TJMT
Processo: 1078887-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078887-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANDER JOSE PASETTI - CPF: 656.271.809-00 (RECORRENTE), VANDER JOSE PASETTI - CPF: 656.271.809-00 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (RECORRIDO), JULIANA BRACKS DUARTE - CPF: 001.436.996-60 (ADVOGADO), SILVIO CARLOS BATISTA FILHO - CPF: 118.081.247-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso no:
1078887-58.2024.8.11.0001.

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
.

Embargante(s):
VANDER JOSE PASETTI.

Embargado:
CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 a 29/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Vander Jose Pasetti contra acórdão da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que deu parcial provimento ao recurso do reclamado, afastando a condenação por danos morais, mas mantendo a declaração de inexistência do débito negativado no valor de R$ 3.311,41.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à validade dos extratos de negativação e requer prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à validade e suficiência dos documentos apresentados para comprovação da negativação; (ii) estabelecer se é cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a prova documental constante nos autos, incluindo os extratos de negativação do SERASA, entendendo que não se demonstrou a existência de dano moral em razão da ausência de outros extratos (SCPC/Boa Vista) que fornecessem segurança jurídica para tanto.

A alegação de autenticidade e atualização dos documentos juntados não configura omissão ou contradição, pois já foi devidamente considerada no julgamento colegiado, evidenciando a pretensão de rediscutir a matéria.

O uso dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento não é admitido nos juizados especiais, conforme dispõe o Enunciado 125 do FONAJE.

A jurisprudência do STF confirma que não se admite o manejo de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios legais (MS 29033 AgR-ED, STF, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 16.12.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais nos termos legais.

A ausência de extratos de restrição de crédito complementares (como SCPC/Boa Vista) justifica o afastamento da condenação por danos morais.

Não é cabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento nos juizados especiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o, e 373, incs. I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 16.12.2016; STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, decisão monocrática; TJSP, Apelação Cível no 1015436-89.2022.8.26.0008; Enunciado 125 do FONAJE; Conclusão no 5 da 1a Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vander Jose Pasetti
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado, afastando a condenação a título de danos morais
.

Ainda, manteve a declaração de inexistência do débito negativado, no valor de R$ 3.311,41 (três mil e trezentos e onze reais e quarenta e um centavos).

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar alegada omissão e contradição em face do acórdão embargado.
Sustenta que o extrato de negativação acostado aos autos está atualizado e possui autenticidade, uma vez que foi emitido pelo órgão oficial SERASA.

Ainda, requer, o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 283421392, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)

o autor possuía um débito junto ao reclamado no valor de R$ 3.311,41 (três mil trezentos e onze reais e quarenta e um centavos), o qual foi objeto de renegociação e devidamente quitado em 24/09/2024, conforme comprova o documento constante no ID 269501288.

(...). No entanto, conforme extrato emitido em 05/11/2024 (ID 269501295), verifica-se que, mesmo após a quitação, o nome do reclamante permanecia inscrito em cadastro restritivo de crédito.

Diante disso, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, indevida a inclusão do nome do reclamante em órgão de proteção ao crédito
.

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Importa salientar que o embargante/autor realizou consulta exclusivamente aos órgãos
SPC/SERASA
, conforme se observa dos extratos acostados aos IDs 269501291/269501293, 269501295 e 269501765.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, posto que estas indicam a contumácia, ou não, em situação de inadimplemento
.

No caso em apreço, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos os extratos de restrições (
SCPC/BOA VISTA
), que forneçam ao Juízo a segurança jurídica necessária para a sua configuração
.

Sob esse viés, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS
SPC/SERASA

E
SCPC /BOA VISTA

NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS
. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
”
(destaquei)
.

Ademais, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ainda, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025